Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-08.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701414-08.2019.8.07.0017 RECORRENTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D RECORRIDO: MAURICIO DE OLIVEIRA PRADERA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. FALTA DE ENTREGA OU ENVIO DE CÓPIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. NULIDADE CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA. I. No procedimento de recuperação de receita fundado na medição irregular do consumo de energia elétrica a distribuidora deve observar os requisitos de validade previstos na Resolução ANEEL 414/2010. II. Viola o devido processo legal, na sua acepção administrativa, procedimento de recuperação de receita concluído sem a entrega ou envio de cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção e sem que o consumidor tenha sido comunicado por escrito do local, data e hora da realização da avaliação técnica do equipamento de medição, consoante o disposto no artigo 129, §§ 2o e 3o, 6o e 7o, da Resolução ANEEL 414/2020. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 6o da Lei 8.987/1995, sob o argumento de que todo o processo administrativo e faturamento do débito foram realizados seguindo estritamente as determinações da Resolução vigente à época dos acontecimentos. Sustenta que o procedimento TOI é lícito, além de visar o benefício de toda a coletividade, sendo previsto pela legislação sancionada pela ANEEL e, portanto, não houve cobrança indevida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 6o da Lei 8.987/1995, pois a turma julgadora conclui que o procedimento que resultou no débito em questão, foi eivado de vício, desde o seu nascedouro, tendo sido, ainda, “violadas as determinações insertas no art. 129 da Resolução Normativa no 414/10 da ANAEEL. Assim sendo, patente a falha na prestação do serviço pela parte ré”, ora recorrete. Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003